Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743336-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA EDUARDA MARTINS RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SAMAMBAIA D E S P A C H O O pedido de liminar formulado no presente feito foi indeferido na data de ontem, por decisão de minha lavra, em regime de plantão judicial do Conselho da Magistratura (id 42432990). Nesse esteio, nada há a prover quanto à petição de id 42432382, na qual o impetrante apenas requer a juntada de certidão de nascimento da filha da paciente e o prosseguimento regular do feito. Observe-se a determinação de encaminhamento do processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2022 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista